Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-53.2020.8.11.0020
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000342-53.2020.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 824.938.631-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000342-53.2020.8.11.0020

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: MANOEL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1000342-53.2020.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, em que se julgou procedentes em parte

os pedidos, “
para: a)

DECLARAR

a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado junto à instituição financeira requerida; b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação; c)
CONDENAR
a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, relativamente aos descontos mensais no valor de R$ 2.007,72 (dois mil e sete reais e setenta e dois centavos)
,
na forma simples; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação”
(id. 160961728).

O
embargante afirma que “
Foi realizado UM SAQUE NO VALOR TOTAL DE R$ 1.231,40, CONFORME DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO”.

Defende que “
Os valores foram direcionados e para conta bancária de titularidade do Embargado – fato incontroverso. Diante da declaração de nulidade do contrato firmados entre as partes, ambas retornam ao status a quo ante, e assim deve ser realizada a devolução desses valores pelo Embargado ao Banco Embargante, para que não haja enriquecimento ilícito
.”

Requer o acolhimento dos embargos com compensação dos valores devidos (id. 165346157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1000342-53.2020.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, em que se julgou procedentes em parte

os pedidos, “
para: a)

DECLARAR

a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado junto à instituição financeira requerida; b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação; c)
CONDENAR
a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, relativamente aos descontos mensais no valor de R$ 2.007,72 (dois mil e sete reais e setenta e dois centavos)
,
na forma simples; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação”
(id. 160961728).

O embargante afirma que “
Foi realizado UM SAQUE NO VALOR TOTAL DE R$ 1.231,40, CONFORME DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO”.

Defende que “
Os valores foram direcionados e para conta bancária de titularidade do Embargado – fato incontroverso. Diante da declaração de nulidade do contrato firmados entre as partes, ambas retornam ao status a quo ante, e assim deve ser realizada a devolução desses valores pelo Embargado ao Banco Embargante, para que não haja enriquecimento ilícito
.”

A despeito disso, a imagem que traz aos autos, em que se diz que houve saque em conta do consumidor, não traz relação ao dito cartão de crédito. Sequer menciona se tratar de eventual saque de valor que terá sido cedido pelo bando embargante, o que não se pode presumir.

Certamente que seria devolvido ou haveria compensação se demonstrado que sua origem aveio da relação contratual.

Portanto, não vejo vícios a culminar na alteração do resultado do acórdão embargado.

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023